Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017156-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: A. M. D. S.
AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora